Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-43.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001136-43.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 974.877.161-04 (APELADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR – REGULARIDADE DA DESIGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovada a regularidade do exercício, pelo militar, de função pública de patente superior, é devido o pagamento da diferença da remuneração correspondente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença de remuneração da parte autora, nos moldes do artigo 31, §1º e artigo 32, Parágrafo Único, da Lei Complementar Estadual 555/2014, ressalvados as parcelas prescritas, ou seja, as anteriores a 07/02/2017. (id. 151258593).

A parte recorrente aduz, em síntese, que o autor foi designado para o exercício da função de Comandante do 12º Batalhão de Policia Militar de Sorriso - MT, e como rege a Lei Complementar nº 529 de 2014, (lei de fixação do efetivo da Policia Militar), o oficial da Policia Militar, nos termos do Art. 42 da Constituição Federal, é o militar do Estado, que tem como competência a gestão das atividades administrativa, financeira e operacional da Instituição, para o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, cumulativamente com a função de autoridade de Polícia Judiciária Militar, além de outras atribuições dispostas em lei.

Assevera que a referida movimentação permitiu ao autor oportuna aplicação de conhecimento e experiências adquiridas em cursos e vivência durante os anos dentro da Instituição, de sorte que já estava apto a ascender na carreira ao posto de Tenente Coronel.

Informa, por fim, que não existe diferença salarial entre os subsídios de Major e de Tenente Coronel, de modo que não há falar em pagamento da qualquer diferença salarial.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do apelo, id. 151258595

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr.
José Basílio Gonçalves
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

(id.
15856688
).

É a síntese.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte apelante pretende a reforma do ato sentencial que o condena a pagar, ao recorrido, a diferença salarial entre os postos de Major e Tenente-Coronel, no período compreendido entre 07/02/2017 a 21/04/2019, nos termos do art. 32 da LC Estadual 555/2014, c/c Decreto Estadual 2.454/2010, com correção monetária pelo IPCA-E, e juros moratórios à base da caderneta de poupança.

Denota-se dos autos que a parte autora exerceu a função hierarquicamente superior, quando então respondeu pelo Comando do 12º Batalhão de Polícia Militar de Sorriso, sem, contudo, ter recebido pela diferença remuneratória correspondente.

Do caderno processual ressai que o autor, então Major, em 13/08/2015, por meio da Portaria 321/QCG/DGP, foi designado para exercer as atribuições de Comandante do 12º Batalhão de Sorriso, posto este que, segundo o Decreto Estadual n. 2294/14, que regulamenta a LC Estadual 386/2010, compete à patente de Tenente Coronel PM.

Denota-se, ainda, que o autor, enquanto ocupava a função de Major, exerceu o comando do Batalhão supracitado, no período de 13/08/2015 a 21/04/2019.

O Magistrado de Piso, ao julgar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Vale anotar que os holerites apresentados pelo autor comprovam que o Estado de Mato Grosso não realizou o pagamento das diferenças salariais devidas no respectivo período.

Lado outro, conforme já pontuado na inicial, deverá ser respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 07/02/2022, a pretensão de ressarcimento limitar-se-á ao período compreendido entre 07/02/2017 a 21/04/2019.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
e assim o faço para
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor as diferenças salariais devidas entre os postos de Major e Tenente-Coronel, no período compreendido entre 07/02/2017 a 21/04/2019, nos termos do art. 32 da Lei Complementar Estadual 555/2014, c.c. Decreto Estadual 2.454/2010, com correção monetária pelo IPCA-E, e juros moratórios à base da caderneta de poupança, a partir da citação.

Ressalto que o valor total a ser pago deverá ser objeto de apuração na fase própria de execução, mediante a juntada de planilha de simples cálculos, observados os parâmetros de atualização fixados nesta sentença.

Dessarte, a controvérsia reside em verificar se faz jus, o Autor, à percepção das diferenças remuneratórias, em razão do exercício de função ou cargo privativo de posto ou graduação superior as suas.

Sobre o tema, a Lei Complementar n. 555, trata do assunto discuto neste pleito, vejamos:

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único - Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu a regular designação do autor à função hierarquicamente superior, conforme documento, anexos aos autos (id. 151264490).

Dessarte, escorreita a sentença que determinou o pagamento da diferença de remuneração, por exercício de função pública, superior a patente militar, quando comprovada a regularidade da designação.

Esse tem sido o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR – COMPROVADA A REGULARIDADE DA DESIGNAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1.

Deve ser determinado o pagamento da diferença de remuneração por exercício de função pública superior a patente militar, quando comprovada a regularidade da designação.

2.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira razoável, levando-se em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, e; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, cumulado com os §§3º e 4º, do CPC, quando se tratar de Fazenda Pública.

3.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (N.U 1036190-43.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SOLDADO BOMBEIRO MILITAR — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR — CONSTATAÇÃO — DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 — OBSERVÂNCIA.

A designação para exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior propicia ao soldado, o recebimento de diferença a título de desvio de função, em observância a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001569-52.2008.8.11.0041, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Com essas considerações, o não provimento do apelo

é medida impositiva
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, proposto pelo Estado de Mato Grosso
,
e mantenho incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023